Tribunal: TJES
Processo: 5024294-86.2025.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024294-86.2025.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FLAVIO LOMBARDI FERREIRA DA VICTORIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. CADEIA DE CUSTÓDIA. DOSIMETRIA.
BIS IN IDEM
NA PRIMEIRA FASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ANPP. REGIME SEMIABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, com incidência da causa de diminuição do § 4º do mesmo dispositivo, à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 666 dias-multa. A defesa pleiteou a absolvição por insuficiência de provas e por suposta quebra da cadeia de custódia; subsidiariamente, requereu o redimensionamento da pena-base, a aplicação da minorante do tráfico privilegiado em grau máximo, o retorno dos autos ao Ministério Público para avaliação de Acordo de Não Persecução Penal, a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório comprova a materialidade, a autoria e a finalidade mercantil do delito de tráfico de drogas; (ii) estabelecer se a não apreensão da sacola plástica que acondicionava os entorpecentes caracteriza quebra da cadeia de custódia apta a invalidar a prova material; (iii) determinar se houve bis in idem na valoração da quantidade e da variedade de drogas na dosimetria da pena; (iv) definir se a minorante do tráfico privilegiado deve ser aplicada em grau máximo; e (v) estabelecer se são cabíveis o Acordo de Não Persecução Penal, o regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade delitiva decorre do Auto de Apreensão, do Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas e do Laudo de Exame Químico nº 5930/2025, que identificou substâncias compatíveis com maconha, haxixe, skank, cocaína, crack e “loló”.

A autoria e a finalidade de tráfico são comprovadas pelos depoimentos coerentes dos policiais militares, colhidos sob contraditório, que afirmaram ter visualizado o acusado entregando algo a terceiros, em local conhecido pelo comércio de drogas, e o abordaram na posse de 279 porções de entorpecentes, dinheiro e aparelho celular.

A versão defensiva de que o réu seria mero usuário não prevalece diante da expressiva quantidade, da diversidade e da forma de acondicionamento das drogas, fracionadas em pinos, papelotes e unidades individualizadas, circunstâncias compatíveis com a mercancia ilícita.

O depoimento de testemunha defensiva não afasta o conjunto probatório acusatório quando a testemunha não presencia o início da abordagem, a tentativa de fuga ou a localização da sacola, limitando-se a relato parcial e fragmentário dos fatos.

Os depoimentos de policiais têm aptidão para fundamentar condenação quando são firmes, coerentes, colhidos sob contraditório e corroborados por outros elementos de prova, inexistindo indício concreto de má-fé, perseguição, contradição relevante ou motivação espúria.

A cadeia de custódia protege a integridade e a rastreabilidade do vestígio, isto é, das substâncias entorpecentes apreendidas, e não necessariamente do invólucro externo utilizado para transporte.

A ausência de apreensão da sacola plástica constitui, no máximo, irregularidade formal, incapaz de invalidar a prova material quando as drogas são identificadas, lacradas, encaminhadas à perícia e examinadas, sem demonstração concreta de adulteração, substituição, supressão ou prejuízo.

A sentença incorre em bis in idem ao valorar simultaneamente, na culpabilidade e nas circunstâncias do crime, o mesmo conjunto fático relativo à pluralidade e à variedade de entorpecentes e à prática do delito em local de intenso tráfico.

A natureza e a quantidade da droga apreendida devem ser valoradas em uma única fase da dosimetria, razão pela qual tais elementos devem ser reservados à terceira fase, para modulação da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

A prática do delito em local notoriamente dominado por facção criminosa constitui fundamento concreto e autônomo para a negativação das circunstâncias do crime, por revelar maior reprovabilidade da conduta e potencializar a lesividade da traficância.

A fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas constitui parâmetro adequado para a exasperação da pena-base por circunstância judicial negativada.

A apreensão de 279 porções de drogas, de 7 naturezas distintas, fracionadas e prontas para a venda, incluindo crack e cocaína, justifica a manutenção da fração mínima de 1/6 para a minorante do tráfico privilegiado, por evidenciar contexto incompatível com o pequeno traficante eventual.

O Acordo de Não Persecução Penal é instituto de natureza pré-processual e não se compatibiliza com o momento posterior à sentença condenatória, especialmente quando o acusado não realiza confissão formal e circunstanciada da infração penal.

O regime inicial semiaberto deve ser mantido quando a pena definitiva é superior a 4 anos e não excede 8 anos de reclusão, sobretudo diante da subsistência de circunstância judicial desfavorável.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é incabível quando a pena definitiva ultrapassa 4 anos de reclusão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:
1. A condenação por tráfico de drogas pode ser mantida quando a autoria, a materialidade e a finalidade mercantil decorrem de depoimentos policiais coerentes, prova pericial e circunstâncias concretas da apreensão. 2. A ausência de apreensão do invólucro externo das drogas não configura quebra da cadeia de custódia quando os entorpecentes são identificados, lacrados, periciados e preservados sem demonstração de prejuízo. 3. A quantidade e a variedade das drogas não podem ser valoradas em mais de uma fase da dosimetria, sob pena de bis in idem. 4. A prática do tráfico em local dominado por facção criminosa autoriza a negativação das circunstâncias do crime. 5. A apreensão de grande quantidade e variedade de drogas fracionadas e prontas para venda justifica a aplicação da minorante do tráfico privilegiado em fração inferior à máxima. 6. O Acordo de Não Persecução Penal não é cabível após sentença condenatória quando ausente confissão formal e circunstanciada. 7. A pena superior a 4 anos impede o regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 33, §§ 2º, “b”, e 3º, 44, I, 59 e 77; CPP, arts. 28-A, 158-A e seguintes, 386, VII, e 563; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º, e 42; Portaria nº 344/1998 SVS/MS, Listas F1, F2, D2 e B1.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, ARE nº 666.334/AM, Tema 712 da repercussão geral, Rel. Min. Gilmar Mendes; STF, HC 191.124 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 08.04.2021; STJ, AgRg no HC nº 644.020/SC, Rel. Min. Felix Fischer, DJe 12.03.2021; STJ, HC nº 437.178/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 11.06.2019; STJ, REsp nº 2.183.766/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJEN 23.06.2025; STJ, Súmula 337.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL N
º

5024294-86.2025.8.08.0024

APELANTE:
FLÁVIO LOMBARDI FERREIRA DA VICTORIA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
FLÁVIO LOMBARDI FERREIRA DA VICTORIA
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 10ª Vara Criminal da Comarca de Vitória/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e, via de consequência, o condenou pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, com a incidência da causa de diminuição do § 4º do mesmo dispositivo na fração mínima de 1/6 (um sexto), fixando-lhe a pena definitiva de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Em suas razões recursais de ID nº 18815124, o apelante pleiteia, em síntese, a absolvição por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal, sob o argumento de que não há prova cabal capaz de demonstrar seu vínculo com as drogas apreendidas e de que houve inobservância da cadeia de custódia quanto à sacola plástica em que os entorpecentes estariam armazenados, em afronta ao art. 158-A do CPP. Subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, ao argumento de ausência de fundamentação idônea para o vetor circunstâncias do crime, de ocorrência de
bis in idem
na valoração da pluralidade de entorpecentes e de inobservância da fração de 1/8 (um oitavo) por circunstância judicial negativada; a aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas em seu grau máximo de 2/3 (dois terços); o retorno dos autos ao Ministério Público para avaliação da proposta de Acordo de Não Persecução Penal, mediante aplicação analógica da Súmula 337 do STJ; e, por fim, a fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

As contrarrazões ministeriais, devidamente apresentadas sob o ID nº 19507977, pugnam pelo desprovimento do apelo. No mesmo sentido é o parecer da Douta Procuradoria de Justiça, acostado ao ID nº 20180533.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e passo a apreciar os argumentos nele contidos.

I – DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO

A defesa técnica do apelante sustenta a inexistência de provas seguras quanto à autoria do delito de tráfico de drogas, pugnando pela absolvição, sob o fundamento de que o réu seria mero usuário de entorpecentes, que se encontrava no local apenas para adquirir droga destinada ao consumo próprio, e de que a ausência de apreensão da sacola plástica que acondicionaria as substâncias configuraria quebra da cadeia de custódia, a gerar dúvida razoável quanto à autoria delitiva. Contudo, o pedido absolutório não se sustenta diante do acervo probatório constante dos autos.

Segundo consta da peça acusatória, no dia 28 de junho de 2025, por volta das 00h15min, na Escadaria Alcides Santos, conhecida como “Escadaria Telemar”, bairro Consolação, nesta Comarca de Vitória/ES, policiais militares em patrulhamento visualizaram o apelante entregando algo a outros dois indivíduos. Ao notarem a presença da guarnição, os três tentaram se evadir, tendo o acusado sido alcançado e abordado ainda na posse de uma sacola contendo expressiva quantidade e variedade de substâncias ilícitas, consistentes em 121 (cento e vinte e uma) unidades e 15 (quinze) papelotes de haxixe, 101 (cento e um) pinos de cocaína, 35 (trinta e cinco) unidades de maconha, 06 (seis) unidades de maconha do tipo ICE, 09 (nove) unidades de crack, 05 (cinco) unidades de maconha do tipo SKANK e 02 (duas) unidades de "loló" Black Lança, totalizando 279 (duzentas e setenta e nove) porções de drogas, além da quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais) em espécie e de um aparelho celular.

A materialidade delitiva está claramente demonstrada por meio do Auto de Apreensão, do Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas e do Laudo de Exame Químico nº 5930/2025, o qual concluiu pela presença de Tetrahidrocannabinol (THC), princípio ativo presente na maconha, no haxixe e no skank (Lista F2 da Portaria nº 344/98 SVS/MS), de Éster Metílico da Benzoilecgonina, presente na cocaína e no crack (Lista F1 da Portaria nº 344/98 SVS/MS), e de Diclorometano, substância sujeita a controle (Listas D2 e B1 da Portaria nº 344/98 SVS/MS), compatível com o material apreendido como “loló”. A esses elementos documentais e periciais soma-se a prova oral produzida nos autos, a qual, além de harmônica, mostra-se coerente com a dinâmica descrita desde a fase inquisitorial.

No tocante à autoria, a prova testemunhal é segura e consistente, especialmente porque os policiais militares SD/PMES Ulan Ferreira Serpa e SD/PMES Lucas Santos Pereira, ouvidos sob o crivo do contraditório, foram uníssonos e coerentes em relatar que, durante patrulhamento na Escadaria Alcides Santos, local notoriamente conhecido pelo intenso comércio de entorpecentes e dominado por facção criminosa, avistaram o acusado com uma sacola na mão, entregando algo a outros dois indivíduos. Narraram, ainda, que, ao perceber a presença policial, o apelante tentou empreender fuga, mas foi alcançado ainda na posse da sacola, em cujo interior foi encontrada a grande quantidade e variedade de drogas já fracionadas e prontas para a venda, além de dinheiro em espécie.

O relato policial não se encontra isolado; ao contrário, harmoniza-se com o Auto de Apreensão, com os laudos de constatação provisória e definitivo e com as próprias circunstâncias da prisão em flagrante. O apelante, em seu interrogatório judicial, negou a traficância e a tentativa de fuga, alegando que se encontrava no local apenas para adquirir maconha destinada ao consumo próprio, portando a quantia de R$ 50,00, e que as drogas teriam sido encontradas pelos policiais nas redondezas.

Contudo, essa explicação não se revela plausível diante das circunstâncias concretas da abordagem. A versão de que o réu seria mero usuário encontra-se isolada nos autos e mostra-se logicamente incompatível com a expressiva quantidade, com a extrema diversidade e com a forma de acondicionamento das 279 (duzentas e setenta e nove) porções de entorpecentes apreendidas, fracionadas em pinos, papelotes e unidades individualizadas, modo de apresentação tipicamente voltado à mercancia.

Ademais, a apreensão de 07 (sete) tipos distintos de substâncias entorpecentes, quais sejam, maconha, maconha ICE, maconha SKANK, haxixe, cocaína, crack e “loló”, constitui fortíssimo indício da destinação ao comércio ilícito, porquanto a variedade de produtos é própria da atividade de quem busca atender à demanda de diferentes consumidores, a revelar sofisticação incompatível com a figura do simples usuário.

Nesse sentido, a tese de que o acusado estava no local apenas para comprar droga é diretamente desconstituída pelo depoimento dos policiais militares que o visualizaram entregando algo a outros indivíduos, conduta que se amolda ao verbo nuclear “entregar a consumo”, bem como presenciaram a sua tentativa de fuga, comportamento evasivo que reforça a ciência da ilicitude da conduta praticada.

Por sua vez, o depoimento da testemunha defensiva Daiane Feitosa Pereira não tem o condão de infirmar o conjunto probatório acusatório. Isso porque a depoente afirmou que apenas passava pelo local e que, quando visualizou a cena, o apelante já se encontrava sentado e abordado pelos policiais, não tendo presenciado o momento inicial da abordagem, a tentativa de fuga ou a localização da sacola, além de ter declarado que se manteve a cerca de cinco metros de distância e que não permaneceu no local. Trata-se, portanto, de relato parcial e fragmentário da dinâmica dos fatos, insuficiente para infirmar a narrativa dos policiais militares, que acompanharam a ocorrência desde o seu início.

Ressalte-se, ainda, que os depoimentos prestados por policiais, quando coerentes, firmes e colhidos sob o contraditório judicial, têm plena aptidão para fundamentar o decreto condenatório, sobretudo quando corroborados por outros elementos de prova, como ocorreu no presente caso, em consonância com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça. Não há nos autos qualquer indício concreto de má-fé, perseguição pessoal, contradição relevante ou motivação espúria por parte dos agentes públicos, de modo que a palavra policial deve ser valorada segundo os critérios ordinários de apreciação da prova.

No que se refere à alegada quebra da cadeia de custódia, melhor sorte não assiste à defesa. O regramento dos arts. 158-A e seguintes do Código de Processo Penal tem por objeto de tutela a preservação da integridade e da rastreabilidade do vestígio em si, no caso, nas substâncias entorpecentes, e não do invólucro externo que as transportava. As drogas apreendidas foram devidamente identificadas, lacradas em envelopes numerados, encaminhadas à perícia e submetidas a exame químico definitivo, conforme se extrai do Auto de Apreensão, do Auto de Constatação Provisório e do Laudo Químico nº 5930/2025, mantendo-se a identidade e a procedência do material desde a abordagem policial até a análise técnica conclusiva.

Dessa forma, o destino dado à sacola plástica, que constitui mero invólucro externo, configura, quando muito, irregularidade meramente formal, absolutamente incapaz de macular a higidez da prova material, notadamente porque inexiste nos autos qualquer indício concreto de adulteração, substituição ou supressão do material apreendido, ônus argumentativo que competia à defesa e do qual não se desincumbiu, limitando-se a alegações abstratas. Inexistente demonstração de prejuízo, não há nulidade a ser reconhecida, à luz do princípio
pas de nullité sans grief
, positivado no art. 563 do CPP.

A conduta do réu de “trazer consigo” e “entregar a consumo” substâncias entorpecentes ilícitas, com finalidade de tráfico, amolda-se perfeitamente ao tipo penal do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, sendo o dolo de mercancia extraído das circunstâncias concretas do flagrante: a grande quantidade e diversidade de drogas, a forma de acondicionamento, a visualização da transação com terceiros e o local da apreensão, notoriamente dominado pela traficância. Inexistindo causas de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade, a conduta é típica, ilícita e culpável.

Diante desse cenário, não há nenhuma dúvida razoável sobre a existência do crime e a autoria por parte do réu, razão pela qual a absolvição é incabível, devendo a condenação ser mantida como estabelecida na sentença.

II – DA DOSIMETRIA DA PENA

Superada a análise da materialidade e da autoria delitiva, ambas suficientemente comprovadas pelos elementos constantes dos autos, e rejeitada a tese absolutória, passo à apreciação das demais pretensões recursais formuladas pela defesa, centradas na revisão da dosimetria da pena, na aplicação da minorante do tráfico privilegiado em grau máximo, no encaminhamento dos autos para avaliação de Acordo de Não Persecução Penal e na fixação de regime prisional mais brando, com substituição da reprimenda.

Requer a defesa que a pena-base seja redimensionada ao patamar mínimo legal, sustentando, para tanto, que o douto Juízo
a quo
teria incorrido em
bis in idem
ao valorar a pluralidade de entorpecentes apreendidos simultaneamente nos vetores culpabilidade e circunstâncias do crime, que não haveria fundamentação idônea para a negativação das circunstâncias do crime e que a exasperação deveria observar a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo da pena em abstrato por circunstância judicial negativada.

Na primeira fase da dosimetria, a pena-base foi fixada em 08 (oito) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa, em razão da valoração negativa de dois vetores: a culpabilidade, fundada no fato de o réu ter sido flagrado atuando em local de intenso tráfico, área dominada por facção criminosa, e na posse de 07 (sete) tipos diferentes de entorpecentes, alguns de alto poder lesivo, como crack e cocaína; e as circunstâncias do crime, ancoradas na apreensão de pluralidade expressiva de substâncias e na prática do delito em local de tráfico conhecido.

Nesse ponto, assiste parcial razão à defesa. Com efeito, do detido exame da sentença, verifica-se que o douto Juízo
a quo
, ao negativar simultaneamente os vetores culpabilidade e circunstâncias do crime, ancorou ambos, em essência, no mesmo conjunto de dados fáticos, qual seja, a pluralidade e a variedade de entorpecentes apreendidos e a prática do delito em local de intenso tráfico, incorrendo em indevida dupla valoração de circunstâncias concretas únicas, em afronta à vedação do
bis in idem
, que norteia todo o processo de individualização da pena.

Ademais, observa-se que o elemento relativo à quantidade e à variedade das drogas apreendidas foi novamente sopesado na terceira fase da dosimetria, por ocasião da fixação da fração mínima da minorante do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, o que contraria a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 712 da repercussão geral (ARE nº 666.334/AM, Rel. Min. Gilmar Mendes), segundo a qual a natureza e a quantidade da droga apreendida somente podem ser valoradas em uma única fase do cálculo da pena. Impõe-se, assim, que tal elemento seja reservado, com exclusividade, à terceira fase da dosimetria, em que servirá à modulação da causa de diminuição, como adiante se verá, devendo ser decotado da fixação da pena-base.

Dessa forma, neutralizada a vetorial da culpabilidade, cuja fundamentação se confunde integralmente com a das circunstâncias do crime e com o dado da pluralidade de drogas, e expurgada da primeira fase a valoração da quantidade e da variedade dos entorpecentes, remanesce válida e idônea, tão somente, a negativação das circunstâncias do crime, lastreada em elemento concreto e autônomo, consistente em ter sido o delito praticado em local notoriamente dominado por facção criminosa, no caso a "Escadaria Telemar", apontada como área de atuação do Primeiro Comando de Vitória (PCV). Tal dado extrapola os elementos próprios do tipo penal e revela maior reprovabilidade da conduta, evidenciando a inserção do agente em contexto de criminalidade organizada que potencializa a lesividade da traficância e o risco à ordem pública e à saúde pública, especialmente de moradores e frequentadores da localidade, justificando, de forma escorreita, a manutenção da exasperação da reprimenda inicial quanto a essa única vetorial.

Reconhecido o vício, cumpre redimensionar a pena-base. Nesse mister, adoto o parâmetro consagrado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece como critério ideal para a individualização da pena o aumento na fração de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas, por circunstância judicial negativamente valorada (REsp nº 2.183.766/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJEN 23/6/2025), critério que assegura proporcionalidade e racionalidade ao cálculo dosimétrico.

Considerando que o crime de tráfico de drogas possui pena em abstrato de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa, o intervalo entre os limites mínimo e máximo corresponde a 10 (dez) anos de reclusão e 1.000 (mil) dias-multa, de modo que a fração de 1/8 (um oitavo) equivale a 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão e 125 (cento e vinte e cinco) dias-multa por vetorial negativada.

Assim, subsistindo uma única circunstância judicial desfavorável, relativa às circunstâncias do crime, fixo a pena-base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, conforme estabelecido na sentença.

Na segunda fase, à míngua de agravantes ou atenuantes, capítulo que não foi objeto de impugnação específica e que se mostra escorreito, registrando-se, por oportuno, que o apelante negou a prática delitiva em juízo, inexistindo confissão a ser sopesada, mantenho a pena intermediária em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

III – DA APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO EM GRAU MÁXIMO

Na terceira fase, o douto Juízo
a quo
reconheceu a incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, diante da primariedade do réu e da ausência de provas de dedicação a atividades criminosas ou de integração a organização criminosa, fixando-a na fração mínima de 1/6 (um sexto), em razão da quantidade e da variedade das drogas apreendidas. Insurge-se a defesa contra o patamar adotado, pleiteando a aplicação do redutor em seu grau máximo de 2/3 (dois terços).

A pretensão, todavia, não merece acolhimento. Como cediço, o reconhecimento dos requisitos legais do tráfico privilegiado assegura ao réu a incidência da minorante, mas a modulação da fração de diminuição, entre 1/6 (um sexto) e 2/3 (dois terços), insere-se na discricionariedade motivada do julgador, que deve atender, primordialmente, à natureza e à quantidade da substância apreendida, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/06, sendo legítima a fixação em patamar inferior ao máximo quando os elementos concretos assim recomendarem.

Ressalte-se que, decotada a quantidade e a variedade das drogas da primeira fase da dosimetria, nos termos da fundamentação supra, é precisamente nesta terceira fase que tal elemento encontra sede própria e exclusiva de valoração, em estrita observância ao Tema 712 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, inexistindo, nessa conformação, qualquer dupla valoração.

No caso em questão, a apreensão de 279 (duzentas e setenta e nove) porções de entorpecentes, fracionadas e prontas para a venda, abrangendo 07 (sete) naturezas distintas, incluindo substâncias de elevado poder lesivo e viciante, como crack e cocaína, revela contexto de organização e profissionalismo na mercancia ilícita incompatível com a figura do pequeno traficante eventual e ocasional, a quem o legislador pretendeu conferir o benefício em sua extensão máxima. Com efeito, a variedade e a prontidão do estoque de drogas destinado à venda evidenciam envolvimento que, embora não caracterize dedicação a atividades criminosas apta a afastar integralmente a minorante, justifica plenamente a modulação do redutor em seu grau mínimo, em sintonia com os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o legislador, ao instituir o benefício do § 4º do art. 33, teve por objetivo conferir tratamento diferenciado aos pequenos e eventuais traficantes (HC nº 437.178/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 11/6/2019), bem como de que a quantidade e a diversidade de drogas apreendidas constituem fundamentação concreta e idônea para a escolha de fração redutora inferior à máxima, não se revelando desproporcional ou excessiva a graduação assim estabelecida.

Dessa forma, mantenho a fração de 1/6 (um sexto) fixada na sentença, a qual, incidindo sobre a pena intermediária ora redimensionada, conduz a reprimenda ao patamar definitivo de
05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 520 (quinhentos e vinte) dias-multa
, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, montante que se revela proporcional à gravidade concreta da conduta e aos parâmetros legais aplicáveis.

IV – DO PRETENDIDO ENCAMINHAMENTO DOS AUTOS PARA OFERECIMENTO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL

Prossegue a defesa pleiteando o retorno dos autos ao Ministério Público para avaliação de proposta de Acordo de Não Persecução Penal, ao argumento de que o reconhecimento do tráfico privilegiado somente na sentença teria feito surgir o preenchimento dos requisitos objetivos do benefício, impondo-se a aplicação analógica da Súmula 337 do STJ.

A pretensão, contudo, esbarra em dois óbices intransponíveis. Em primeiro lugar, o Acordo de Não Persecução Penal, consoante se extrai do art. 28-A do Código de Processo Penal, constitui instituto despenalizador de natureza pré-processual, cuja finalidade é evitar a instauração da persecução penal em juízo, demonstrando-se incompatível com o momento processual posterior à prolação de sentença condenatória, em que a prestação jurisdicional cognitiva já se aperfeiçoou. Nesse sentido é a orientação do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual a finalidade do ANPP é evitar que se inicie o processo, não havendo lógica em se discutir a composição depois da condenação (STF, HC 191.124 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 08/4/2021), bem como a do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, iniciada a persecução penal com o recebimento da denúncia e sobrevinda a condenação, resta afastada a possibilidade do acordo, por não se coadunar com o propósito do instituto despenalizador pré-processual (AgRg no HC nº 644.020/SC, Rel. Min. Felix Fischer, DJe 12/3/2021).

Em segundo lugar, ainda que superado o óbice temporal, falece ao apelante requisito subjetivo essencial à celebração do acordo, qual seja, a confissão formal e circunstanciada da prática da infração penal, expressamente exigida pelo
caput
do art. 28-A do CPP. No caso dos autos, o apelante negou a prática delitiva tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, sustentando ser mero usuário, postura processual que, embora legítima sob a ótica do direito de defesa, é manifestamente incompatível com o pressuposto confessional do instituto. Inaplicável, por isso, a invocada analogia com a Súmula 337 do STJ, cujo precedente paradigma pressupõe, justamente, o preenchimento integral dos requisitos legais do benefício, o que não ocorre na espécie.

Ressalte-se, por fim, que o redimensionamento da pena ora operado em nada altera essa conclusão, porquanto os óbices apontados, quais sejam, o momento processual e a ausência de confissão, independem do quantum da reprimenda.

Dessa forma, a pretensão de remessa dos autos ao
Parquet
para oferecimento de ANPP deve ser rejeitada.

V – DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA E DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE

Por fim, quanto ao regime inicial de cumprimento da pena, observa-se que, mesmo após o redimensionamento ora promovido, a reprimenda definitiva permanece superior a 04 (quatro) anos e não excede 08 (oito) anos de reclusão, de modo que o regime inicial semiaberto deve ser mantido, em estrita conformidade com o art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal, solução que se reforça, ademais, pela subsistência de circunstância judicial desfavorável (art. 33, § 3º, c/c art. 59, ambos do Código Penal). Não há, portanto, fundamento legal para a fixação do regime aberto, cujo pleito, registre-se, encontrava-se condicionado, em sua própria formulação, à redução da pena a patamar igual ou inferior a 04 (quatro) anos, premissa que não se verificou.

Pela mesma razão, permanece inviável a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, diante do óbice objetivo previsto no art. 44, I, do Código Penal, já que a pena definitiva, mesmo redimensionada, ultrapassa o limite de 04 (quatro) anos. Igualmente inaplicável a suspensão condicional da pena, nos termos do art. 77 do Código Penal, pelo
quantum
da reprimenda.

Mantêm-se, no mais, os demais termos da sentença recorrida, inclusive quanto ao valor unitário do dia-multa, à detração, às custas processuais e às comunicações de estilo.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para, reconhecendo a indevida dupla valoração de circunstâncias concretas na primeira fase da dosimetria, redimensionar a pena imposta ao apelante para
05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 520 (quinhentos e vinte) dias-multa
, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, mantida a condenação pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, c/c § 4º, da Lei nº 11.343/06, o regime inicial semiaberto e os demais termos da sentença recorrida.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.